Tribunal: STF
Processo: Rcl 70053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bortolini Indústria de Móveis Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100096-86.2021.5.01.0049), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.735, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No presente caso, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu indevidamente o vínculo empregatício entre Willis Gonçalves de Oliveira e a Bortolini Indústria de Móveis Ltda., aplicando equivocadamente a tese do "empregador único". Esta decisão contraria diretamente os entendimentos firmados pelo STF nas ADI 5.735 e na ADPF 324, que afirmam a licitude das contratações autônomas e da terceirização, desde que observados os direitos trabalhistas e previdenciários. 



    [...]



    O ato impugnado, acórdão do E. TRT1, desconsidera os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, configurando uma clara violação da autoridade das decisões desta Corte. O STF, em sua jurisprudência consolidada, tem reiteradamente cassado decisões que reconhecem vínculo empregatício de forma inadequada, especialmente em casos que envolvem relações de trabalho alternativas, como as de advogados, motoristas de aplicativos e representantes comerciais.



    [...]



    No caso em questão, a Cattani Representações, o representante comercial, não compôs o polo passivo da demanda, evidenciando que a relação jurídica existente era de representação comercial autônoma. A relação entre o reclamante e a Cattani Representações não caracteriza vínculo empregatício direto com a Bortolini Indústria de Móveis Ltda. A ausência de subordinação direta à Bortolini e a legitimidade da terceirização reforçam a inexistência de vínculo empregatício, conforme estabelecido pelas decisões do STF.



    [...]



    O § 2º do artigo 2º da CLT dispõe sobre a responsabilidade solidária das empresas que integram um grupo econômico. No entanto, a simples existência de relações comerciais ou contratuais não caracteriza um grupo econômico para fins trabalhistas. As decisões do STF deixam claro que a autonomia das empresas e a licitude das relações de trabalho autônomas não configuram fraude ou tentativa de burlar a legislação trabalhista.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar e cassando definitivamente o ato impugnado, restabelecendo a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e reconhecendo a licitude da relação comercial autônoma entre a reclamante e Willis Gonçalves de Oliveira, afastando o vínculo empregatício .



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.735, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto e de responsabilidade solidária decorrente da formação de grupo econômico empresarial, nos seguintes termos (eDoc. 4):



    “Acrescente-se que nos cartões de visita de Id ee07634 e Id c893d48, consta a empresa BORTOLINI e o nome do autor como pertencendo ao Departamento Comercial da ré, contudo, com endereço da empresa CATTANI, demonstrando a complementariedade e a comunhão de interesses na atuação de ambas as sociedades constituídas por membros da mesma família.



     Some-se a isso a prova documental de Id 1f331d9, que se constitui mensagem eletrônica enviada por Mônica Novaes, sócia da empresa CATTANI, figurando neste e-mail como membro do setor financeiro da reclamada no Rio de Janeiro, dirigida ao reclamante que, como já dito alhures, possuía e-mail corporativo cujo domínio era da ré.



    Importa consignar, neste contexto, que segundo a doutrina, a legislação brasileira adotou a teoria da solidariedade passiva entre as empresas do mesmo grupo econômico, fazendo com que todas elas respondam pelas obrigações trabalhistas do empregado que trabalhou em uma das empresas do grupo. 



    […]



    Tratando-se de grupo econômico, surge então a figura do empregador único, com a responsabilidade solidária de todas as empresas do grupo. 



    Correta, portanto, a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego do autor com a reclamada e, ante a ausência de prova pela ré de período diverso e remuneração diversa da apontada na inicial, ônus que lhe incumbia a teor dos artigos 818 da CLT e 373 do CPC, tem-se como correto o reconhecimento do período de 03/03/2004 a 20/03/2020, na função de Vendedor, com remuneração média mensal de R$8.150,00.”



    Verifica-se, então, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício entre a parte reclamante e o ora beneficiário, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos do Processo 0100096-86.2021.5.01.0049.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente